Tribunal: CARF
Processo: 10882.723079/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723079/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.257 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-73.789 - 18a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 23 de junho de 2016 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 08/08/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 05/14, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723079/2011-87
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

(ano-calendário 2009), por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 34.491,11.
Conforme Demonstrativo da Infração às fls. 07/12, com base nos dados constantes nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista que o contribuinte
regularmente intimado, não atendeu à intimação, foram acrescidos R$ 38.100,00 com
imposto retido na fonte de R$ 1.564,75, aos rendimentos declarados de R$ 21.267,03,
com retenção de R$ 1.902,16, pagos por PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUÍBA, CNPJ: 44.892.693/0001-40.
Paralelamente foram glosados: R$ 702,42 deduzidos como contribuição à Previdência
Privada e FAPI; R$ 3.460,80 a título de dedução com dois dependentes; R$ 5.417,88,
pertinentes a despesas com instrução e R$ 27.890,00, declarados como despesas
médicas pagas aos diversos profissionais elencados à fl. 11.
Cientificado do lançamento em 22/08/2011 (fl. 45), o contribuinte em sua impugnação
apresentada em 20/09/2011 (fls. 03/04), não contesta a glosa da Previdência Privada,
alegando que “entendeu que o pecúlio da previdência privada fosse dedutível do IR”
Em relação à omissão de rendimentos alega que “não recebeu o informe do CNPJ:
44.892.693/0001-40, no valor de R$ 59.367,03 e sim recebeu dois informes nos valores
de R$ 14.090,83 e R$ 7.176,20, conforme declarado.”
Considerando que o contribuinte não contestou a glosa da dedução à previdência
privada e FAPI e dado o conflito de informações entre a existência de DIRF da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, CNPJ: 44.892.693/0001-40,
imputando ao interessado rendimentos de R$ 59.367,03, com retenção na fonte de R$
3.466,91, contra as alegações do próprio, relatando ter recebido tão somente R$
21.267,03, com imposto retido de R$ 1.902,16 e visando a instrução processual, foi
proposto (fls. 62/63) que:
1. Fosse apartada a parcela do imposto suplementar derivada da glosa da dedução à
previdência privada e FAPI, no valor de R$ 702,42, para cobrança imediata conforme os
termos do art. 21, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
2. Fosse oficializada a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, CNPJ:
44.892.693/0001-40, a esclarecer sobre o valor correto dos rendimentos tributáveis e
retenção na fonte, uma vez que a DIRF ANO RETENÇÃO 2009 (desde a original até a
última retificadora aceita, fls. 49/52) informa rendimentos de R$ 59.367,03, com
retenção na fonte de R$ 3.466,91, para o contribuinte, FRANCISCO ROBERTO DE
SOUZA NETO, CPF: 133.087.424-20, enquanto que este alega ter recebido, tão
somente, dois informes de rendimentos totalizando R$ 21.267,03, com imposto retido
de R$ 1.902,16. Na hipótese de confirmar o valor declarado em DIRF, juntar
documentação comprobatória do pagamento.
Foi proposto, ainda, que após encerrada a instrução processual, fosse o interessado
intimado para manifestação no prazo de dez dias, de acordo com o art. 44 da Lei no
9.784, de 29/01/1999, antes da devolução do processo a esta DRJ/SP-18a Turma.
A DRF OSASCO apartou desse processo, transferindo-o para o de número
10882.720615/2015-16, o valor de R$ 702,42, conforme consta às fls. 65/67.
A Prefeitura Municipal de Carapicuíba atendeu ao Ofício, juntando sua resposta às fls.
71/79, mas ao se tentar dar ciência dessas informações, ao contribuinte (fl. 80), uma
parente do interessado, senhora Maria Camerim (fl. 83), comunicou o seu falecimento e
se recusou a receber a intimação, conforme consta às fls. 81/83.
Quanto à dedução com instrução no valor de R$ 5.417,88, o contribuinte alega que:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade até
21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
- Filha: Fernanda Camerin de Sousa - Gastos R$ 3.210,00 - P&P E. Educacionais s/c
Ltda -CNPJ 02.108.570/0001-25 - conforme declaração original;
Filha: Flavia Camerin de Sousa - Gastos R$ 6.238,12 - Nobitec E. Educacionais Ltda. –
CNPJ 53.410.981/0001-01 - conforme declaração original;”
Junta documentação às fls. 39/41
No que tange às despesas com dependentes, alega que Fernanda Camerin de Sousa e
Flavia Camerin de Sousa são suas filhas e apresenta as Certidões de Nascimento às fls.
41/43.
Pertinentemente às despesas médicas declaradas no valor de R$ 27.890,00 relata que: “
- O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos
de idade.
- dependentes:Fernanda Camerin de Sousa - R$ 1.200,00 - Dr. José Humberto Vieira
Naves;R$ 1.850,00 - Dr. Haroldo Bonini Júnior; R$ 3.200,00 - Dra. Mareia Rita
Romanelli.
Foram anexados documentos às fls.20/37.
A 18a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual. Tendo a fonte
pagadora apresentado provas irrefutáveis sobre o real montante recebido pelo
contribuinte, através de suas três matrículas, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES
Poderá ser deduzida da base de cálculo a quantia de R$ 1.730,40 por dependente. Deve
ser restabelecida a dedução pleiteada quando comprovada a relação de dependência.
GLOSA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Poderão ser deduzidas da base de cálculo, os pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas, e respeitados os limites
legais, efetuados a instituições de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

ensino técnico e o tecnológico. Restabelece-se as despesas com instrução devidamente
comprovadas.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, estando limitada
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Ficam restabelecidas as despesas médicas devidamente comprovadas através de recibos
idôneos, mantendo-se a glosa daquelas para as quais o contribuinte não apresente
documentação comprobatória hábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso apesar de tempestivo, não merece ser
conhecido.
Inicialmente, considerando que a matéria em litígio já foi devidamente apreciada
no julgamento de primeira instância e que nenhum documento complementar foi juntado ao
Recurso Voluntário com o intuito de contrapor os fundamentos expostos no voto condutor.
Deve-se destacar ainda, que o Recurso foi completamente genérico nos termos
reproduzidos no relatório, especialmente a recorrente apenas pede de forma ampla a extinção da
cobrança tributária em face de falecimento do sujeito passivo e não rebate em nada os
fundamentos do Acórdão proferido em primeira instância de julgamento.
Destaca-se que, ainda seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio
do formalismo moderado, a irresignação do contribuinte deve atender a requisitos formais
mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o
disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

(...) III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Sendo assim, é ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir
do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar
a alteração ou a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do
recurso que impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por fim, destaco que o não acolhimento de recursos genéricos, apresentados nos
termos acima descritos, tem sido referendado por este Tribunal, senão vejamos, com destaques
de nossa autoria:
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida
pelo
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada. (Acórdão 3201-007.385, de 21/10/2020)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e
de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no
70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
Recurso Voluntário Não Conhecido. (Acórdão 2802-003.299, de 21/01/2015)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art.
16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (Acórdão 1202-001.190, de 27/08/2014)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o erro in procedendo ou o erro in judicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão 2202-
005.055, de 14/03/2019)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar impugnação
específica aos fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente
incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada, sob pena de não devolver à
instância recursal o conhecimento da matéria em discussão na causa.
No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado tempestivamente pela Contribuinte e
supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário, sequer faz menção ao
acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos fundamentos por este (acórdão)
utilizados para manter os lançamentos. O denominado “aditivo ao recurso voluntário”,
este sim efetivo recurso voluntário interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser
conhecido por quanto apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de
regência. (Acórdão 1102-001.204, de 23/09/2014)
Ressalta-se ainda, que o espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da
pessoa falecida e que, para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio de seu espólio. Confira-se:
Regulamento do Imposto de Renda
Art.11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas,
observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos
arts. 23 a 25 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 45, §3o, e Lei no 154, de 25 de
novembro de 1947, art. 1o).
§1o A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas neste Decreto ficam a
cargo do inventariante (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 46).
§2o As infrações cometidas pelo inventariante serão punidas com as penalidades
previstas nos arts. 944 a 968 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49, parágrafo único).
Declaração de Rendimentos
Art.12. A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao
anocalendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio (Decreto-Lei n.o 5.844, de
1943, art. 45, e Lei no 154, de 1947, art. 1o).
[...].
Perguntas e Respostas IRPF 2007
090 — Qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento, no ano-calendário,
de contribuinte que deixou bens a inventariar?
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

Embora a Lei Civil disponha que "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" (Código Civil, art. 1.784), é
indispensável o processamento do inventário (Código Civil, art. 1.991), com a emissão
do formal de partilha ou carta de adjudicação (Código Civil, arts. 2.013 a 2.022) e a
transcrição desse instrumento no registro competente (Lei n o 6.015 de 197373, art. 168,
II, c e d ) a fim de que o meeiro, herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de
forma plena e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis .
Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio (art. 11 do
RIR/1999). O espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos, responsável
pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto do meeiro,
herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial da partilha ou da adjudicação dos
bens, extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a
universalidade de bens e direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se
as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja
obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício
correspondente ao ano-calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da
partilha ou da adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio,
classificando-se em inicial, intermediária e final.
Havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de espólio é obrigatória,
independentemente de outras condições de obrigatoriedade de apresentação. Atenção:
Caso a pessoa falecida não tenha apresentado as declarações anteriores às quais
estivesse obrigada, essas declarações devem ser apresentadas em nome da pessoa
falecida.
A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até a data do falecimento,
é do espólio.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até
aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao
montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
(Código Civil, art. 1997; Lei n o 6.015, de 1973, art. 168, II, "c" e "d"; RIR/1999, arts.
11 e 12; IN SRF n o 81, de 2001, art. 3 o e §§ 2 o e 3 o e art. 23)
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.257 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723079/2011-87

Fl. 153
DF CARF MF
Original